Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. READEQUAÇÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença condenatória proferida pela Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, além de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime fechado. O Ministério Público recorre para agravar a pena-base em razão da conduta social. A defesa busca absolvição, desclassificação ou, subsidiariamente, a readequação da pena, incluindo o reconhecimento da confissão, compensação da reincidência e alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se caberia desclassificação para uso pessoal ou compartilhado; (ii) verificar se a conduta de falsa identidade é típica e dolosa nas circunstâncias dos autos; e, (iii) estabelecer se a pena deve ser agravada pela conduta social reprovável e, ainda, se há fundamento para reconhecer atenuante de confissão e alterar o regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a prova testemunhal, pericial e circunstancial comprova a posse de substância fracionada, escondida em compartimentos ocultos, em quantidade significativa (26,55g de crack), em local conhecido por tráfico, indicando destinação mercantil e não uso pessoal ou compartilhado.

4. A negativa de autoria e a tese de uso coletivo não se sustentam diante da versão do policial e dos laudos técnicos, sendo válido o testemunho do agente público, prestado de forma coerente e corroborado por outros elementos de prova.

5. Quanto ao crime de falsa identidade, restou configurada a conduta típica, uma vez que o réu forneceu nome falso durante a abordagem com o fim de frustrar a ação policial e ocultar sua real identidade, não havendo dúvida quanto ao dolo da conduta.

6. Reconhece-se a confissão espontânea em relação à falsa identidade, por ter o réu admitido o uso de nome falso. No que tange ao tráfico, aplica-se a nova interpretação da Súmula 630/STJ, que admite o reconhecimento da confissão parcial (posse da droga), ainda que o réu negue a finalidade mercantil, com redução proporcional do benefício.

7. A conduta social deve ser valorada como desfavorável, porque o réu, à época dos fatos, cumpria pena em regime semiaberto, com saldo remanescente de quase 12 anos de reclusão, o que justifica a exasperação da pena-base nos dois crimes.

8. A reincidência foi mantida e, quanto ao tráfico, compensada parcialmente com a atenuante da confissão qualificada, enquanto no crime de falsa identidade houve compensação integral entre reincidência e confissão.

9. O regime inicial fechado para o crime de tráfico foi mantido, em razão da reincidência e da pena aplicada. O regime semiaberto foi fixado para o crime de falsa identidade, por ser pena de detenção e incompatível com o regime fechado, nos termos do CP, art. 33.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso da acusação provido.

Teses de julgamento:

1. A posse de droga fracionada, escondida em compartimentos ocultos, em local conhecido por tráfico e com apoio em prova testemunhal e pericial, permite a manutenção da condenação por tráfico, afastando a tese de uso pessoal ou compartilhado.

2. A atribuição de identidade falsa durante abordagem policial, com o intuito de evitar responsabilização penal, configura o crime do art. 307 do Código Penal, sendo típica e dolosa.

3. É possível reconhecer a confissão espontânea mesmo quando parcial ou qualificada, desde que contribua para a apuração dos fatos, admitindo-se a compensação com a agravante da reincidência nos termos da jurisprudência.

4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social e autoriza a exasperação da pena-base.

5. O regime inicial fechado é adequado ao reincidente condenado por tráfico com pena superior a quatro anos, conforme o art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 3o; CP, arts. 59, 69, 65, III, “d”, 307; CPP, art. 386, III e VII; CF/1988, art. 5o, LIV; Lei Complementar 64/1990; Provimento CNJ no 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; STJ, Súmula 440; STF, Súmula 719; TJDFT, Acórdão 2033653, 0709435-88.2024.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 13.08.2025, DJe 22.08.2025.